Tribunal: TJDFT
Processo: 0747061-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747061-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI SPLENDORE AGRAVADO: ANA MARIA ALVES PEREIRA MAGALHAES, DAGMA DA SILVA CIPRIANO OLIVEIRA, FATIMA ESTEVES DE MORAIS, FRANCISCA OSANA DE MELO, GUTTEMBERG MACHADO LIRA, LEILA MARCIA BORGES, LUANA ESTEVES DOS SANTOS, MARCELO RODRIGUES COELHO, MARIA REGIA DE SOUSA CAETANO, MARINA COUTO DA SILVA, PABLO CARNEIRO DE SOUSA, SAMUEL BATISTA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO ROSSI SPLENDORE, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama – DF, que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – processo no 0708331-48.2020.8.07.0004 -, CONCEDEU a Tutela Provisória de Urgência para determinar a suspensão da cobrança de taxa extra fixada em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 256,42 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), estabelecida na assembleia realizada no dia 12.09.2020, até posterior decisão do Magistrado., sob os seguintes argumentos (ID no 73936119 e 74240767): “Trata-se de ação declaratória de nulidade, ajuizada por ANA MARIA ALVES PEREIRA MAGALHÃES e outros em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSSI ESPLENDORE, com pedido de tutela de urgência para suspensão da taxa extraordinária, fixada na assembleia de condomínio realizada no dia 12/09/2020, em razão de irregularidades. Sustentam os autores que a taxa extra aprovada para realização de obras no condomínio foi estabelecida com base em mera estimativa, sem apresentação de orçamento prévio. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). De acordo com o §4o do art. 12 da Lei n. 4.591/64 "As obras que interessarem à estrutura integral da edificação ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pecuniário de todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento prévio aprovado em assembleia-geral, podendo incumbir-se de sua execução o síndico, ou outra pessoa, com aprovação da assembleia. Da análise dos autos, vislumbro a plausibilidade do direito dos autores, tendo em vista que na ata de assembleia (ID 73809892) não há qualquer menção à realização de orçamento prévio para justificar o valor da taxa extra instituída para a realização de obras no condomínio. Ademais, a própria administração admite, em carta de esclarecimento (ID 73810100), que o valor da taxa extra foi baseado em estimativa, sem mencionar a utilização de orçamento prévio. O perigo de dano revela-se evidente, porquanto a ata da assembleia prevê que cobrança da taxa extra seja efetivada a partir do mês de outubro. Além disso, embora haja previsão de realização de nova assembleia para discutir eventuais valores excedentes, não há qualquer ressalva para que antes do início da obra seja realizada outra assembleia para decidir sobre as propostas orçamentárias. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADA. FIXAÇÃO DE TAXA EXTRA SEM ORÇAMENTO PRÉVIO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. A impossibilidade jurídica do pedido refere-se aos pedidos contrários à legislação. No caso em análise, os autores pretendem a declaração de nulidade de decisão de assembleia condominial por desrespeito a lei de regência; logo, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.2. A Lei no 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações, prevê expressamente a necessidade de aprovação por meio de assembleia geral do orçamento prévio para realização de obras que interessem a estrutura do imóvel.3. Do arcabouço probatório, é possível verificar que apesar de aprovada a cobrança da taxa extraordinária, não fora observada a necessária aprovação prévia do orçamento, razão pela qual, deve ser anulada a decisão da assembléia.4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1021691, 20160110465178APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 185/202) A medida é dotada de caráter de reversibilidade, nos termos do art. 300, §3o do CPC, pois, a qualquer momento, poderá ser revogada, permitindo-se cobrança da taxa extra e, ainda, a irregularidade poderá ser sanada, a qualquer momento, em caso de nova deliberação pela Assembleia que cumpra os ditames legais. Assim, presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, CONCEDO a Tutela Provisória para determinar a suspensão da cobrança da taxa extra fixada em 36 parcelas de R$256,42, estabelecida na assembleia realizada no dia 12/09/2020, até posterior decisão desse juízo.” “Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela parte requerida, em que pleiteia a revogação da decisão de ID 739361119, que deferiu Tutela de urgência para suspensão da cobrança de taxa extra instituída em assembleia realizada n dia 12/09/2020. Sustenta que a assembleia contou com participação de 144 condôminos; que os gestores explicaram que em razão do alto custo da obra é imprescindível a constituição de uma arrecadação prévia conforme estimativa orçamentária; que o orçamento é diretivo; que não se está escolhendo a empresa, nem definindo a data de início das obras; que a deliberação da assembleia ocorreu de forma incólume, não merecendo qualquer repulsa ou insurgência. Não havendo, portanto, razoabilidade na suspensão da arrecadação. Em que pese os argumentos lançados pela parte requerida, não vislumbro razões para revogar a decisão, tendo em vista que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para aprovação das obras no condomínio, nos termos da legislação vigente, especialmente quanto à aprovação de orçamento prévio para realização de obras. Além da questão do orçamento, no Edital de convocação da Assembleia constou, no item de no 2, a seguinte pauta: “aprovação de taxa extra para reforma da fachada do condomínio”. No entanto, durante a assembleia, outras obras foram decididas (reforma da piscina e demais itens nos laudos). Pelo que se verifica dos laudos apresentados (ID n.73810101, 73810102 - e 73810103 - ) são inúmeras as obras a serem realizadas no condomínio, sem que os condôminos tenham sido convocados, de forma prévia e especificamente sobre todas elas. O desrespeito ao ato de convocação que enseja prejuízo aos condôminos pode ocasionar a nulidade da deliberação. A própria Convenção do Condomínio (documento constante do ID n. 73809893 -) prevê, especificamente, em seu art. 26 que “As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas mediante convocação por edital colocado em local visível por todos e enviado por carta registrada ou sob protocolo, a cada condômino, com antecedência mínima de oito dias da data fixada para sua realização e só tratará de assuntos mencionados no edital, o qual também indicará o dia, a hora e local da reunião.” Nesse sentido, in verbis: CIVIL - CONDOMINIO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CRIAÇÃO DE TAXA EXTRA NÃO PREVISTA NA CONVOCAÇÃO - NULIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. A convocação para a assembleia não constava, dentre os assuntos que seriam colocados em pauta, a criação de taxa extra para custeio de obras futuras. Ora, patente a violação legal ao ser levada essa questão da taxa extra para votação porque para sua aprovação teria que, necessariamente, ocorrer uma nova assembleia para a qual os condôminos fossem convocados especificamente para decidir sobre o tema, isto é: criação da taxa extra. Assim, por não conter o Edital de Convocação, o assunto criação de taxa extra, não poderia a recorrente, em assembleia, ter decidido sobre a criação e aprovação dessa taxa extra e por assim agir, não deu oportunidade a todos os condôminos, cientificados do que especificamente seria discutido em assembleia, comparecessem ou não, devendo ser anulada a criação da taxa extra. (Acórdão 178221, 20000110950340ACJ, Relator: VILMAR JOSÉ BARRETO PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/6/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/9/2003. Pág.: 65) Desse modo, mantenho a decisão.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta inexistência de vício na publicação do edital, ao contrário do que teria fundamentado o magistrado a quo, tendo em vista respeito aos critérios formais de publicidade previstos na convenção do condomínio, bem como a prévia notificação, a todos os condôminos, de necessidade de deliberação de tema referente à criação de taxa extra, durante a assembleia geral, para realização de obra da fachada do prédio. Informa que a reunião teria contado com a presença de 144 condôminos, que, por maioria de votos, decidiram pela implementação de taxa extra, a qual seria concretizada em 36 parcelas no valor de R$ 256,42 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Afirma que os gestores do condomínio teriam explicado, de maneira congruente, a todos os participantes da reunião, acerca da necessidade de constituição de uma arrecadação prévia, por estimativa orçamentária, tendo em vista o alto custo da obra, mesmo sem a definição da empresa responsável ou data para o início dos trabalhos. Argumenta que os orçamentos apresentados pelas empresas de prestação de serviço possuem validade de 30 (trinta) dias e que o condomínio não poderia assumir compromisso de pagamento de uma obra sem a arrecadação mínima para pagamento da parcela de entrada. Reitera que a taxa extra tem como finalidade a instituição de caixa para dar início às tratativas com as empresas. Entende temerosa a exigência de aprovação de um orçamento específico para cada item, tendo em vista a complexidade e a natureza da obra que se pretende realizar. Frisa que o corpo gestor teria procedido com a realização de 2 (dois) orçamentos globais com o intuito exclusivo de promover um caixa e, posteriormente, proceder com a regular concorrência para contratação de empresa para prestação de serviço de reforma e manutenção da fachada e que a suspensão da cobrança prejudicará o planejamento e a execução das obras. Assevera que a fumaça do bom direito está presente na regular votação da assembleia ocorrida em 12.09.2020, tendo sido respeitada a previsão do edital e deliberado em conformidade com orçamento global prévio; e que o perigo da demora está consubstanciado no atraso do processo de contratação e execução da obra, tendo em vista ausência de caixa mínimo para o custeio. Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada integralmente a r. decisão agravada, e, com isso, revogada a determinação de suspensão da cobrança de taxa extra aprovada em assembleia de condomínio. Preparo recolhido (ID no 20912559). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Muito bem. Em juízo de cognição sumária, no que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada para revogar a determinação de suspensão da cobrança de taxa extra aprovada em assembleia de condomínio, pelo juiz de piso, não vislumbro presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida judicial de urgência vindicada eis que não antevejo a verossimilhança da alegação da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora. De acordo com o disposto no § 4o do art. 12 da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, “As obras que interessarem à estrutura integral da edificação ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pecuniário de todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento prévio aprovado em assembleia-geral, podendo incumbir-se de sua execução o síndico, ou outra pessoa, com a aprovação da assembleia”. Pois bem. Na origem, existe discussão acerca da legalidade da taxa extra, aprovada em assembleia geral de condôminos, realizada em 12.09.2020, por ter sido, supostamente, instituída em contrariedade com o dispositivo retro mencionado, uma vez que os gestores do CONDOMÍNIO ROSSI SPLENDORE teriam deixado de apresentar orçamento específico, donde os proprietários e demais interessados pudessem aferir e aprovar os custos detalhados da obra a ser executada. Neste caso, não há que se falar em probabilidade do direito, uma vez que, a tese do recorrente, no sentido de que seria possível admitir a cobrança de taxa extra, com objetivo de constituir uma reserva financeira, antes da contratação da empresa responsável pela execução da reforma, ou mesmo antes da elaboração de orçamento específico, com custos pormenorizados, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, em especial a apresentação de orçamento por estimativa, o alto custo da obra e a negativa das empresas de prestar o serviço sem o pagamento da parcela entrada, destoa da regra geral insculpida no § 4o do art. 12 da Lei 4.591/64, sendo certo que a não aplicação da lei é medida excepcional que deve ser devidamente motivada, embasada em argumentos sólidos, preferencialmente após a devida instrução do processo e a melhor (maior) discussão da matéria, contando, por óbvio, a oitiva da parte adversa. No mais, entendo que respaldar o entendimento ora invocado equivaleria a esgotar, de pronto, o mérito da demanda, suprimindo um grau de jurisdição. Ora. Tal medida é inadmitida, por ofensa ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa. Frise-se que todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito devem ser discutidas (e esmiuçadas) no bojo da ação principal, com o devido respeito ao juiz natural Acrescento que a suspensão provisória da cobrança de taxa extra, pelo julgador da origem, não impede a modificação posterior do entendimento, ou melhor, não impede o indeferimento dos pedidos autorais. Por fim, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isto porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, com o atraso da contratação da empresa especializada no serviço, ou mesmo o início da execução das obras, a parte agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020 20:09:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator